Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-69.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRAPURU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. Concessão do adicional em grau médio a partir da citação. Concessão do benefício que deve se dar com efeitos retroativos, a partir do início do exercício das atividades consideradas insalubres, observada a prescrição quinquenal. Laudo pericial que tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva.

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRAPURU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. Concessão do adicional em grau médio a partir da citação. Concessão do benefício que deve se dar com efeitos retroativos, a partir do início do exercício das atividades consideradas insalubres, observada a prescrição quinquenal. Laudo pericial que tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo e. STJ no PUIL 413/RS. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.